Tribunal: TJES
Processo: 0000417-66.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-66.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA e outros

APELADO: JOSE HAMILTON RAMOS CUNHA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Preliminar: A matéria devolvida à análise no presente recurso, foi levantada pelo autor, conjuntamente, em sua petição inicial e réplica, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

3.
Na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável reconhecida.

4.
É inegável o abalo experimentado pelo requerente, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo banco, e conhecer e dar parcial provimento ao apelo manejado pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000417-66.2020.8.08.0029

APELANTE/APELADO: JOSÉ HAMILTON RAMOS CUNHA

APELADA/APELANTE: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

A instituição financeira, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso interposto pelo requerente não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo autor são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
JOSÉ HAMILTON RAMOS CUNHA
e
BANCO BMG S/A
ambos contra a r. sentença de fls. 131/134-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito
c/c reparação de danos materiais e morais
”
ajuizada por aquele em face desse,

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com amparo no art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar que os valores contratados a título de empréstimo pela modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) pelo autor sejam convertidos para empréstimo pessoal consignado – pessoa física, que deverá observar a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para este tipo de operação. Determino que o importe seja recalculo e todo valor já pago/descontado em decorrência da inserção do valor do empréstimo, como utilização do cartão, seja compensado do valor que o autor ainda deve, inclusive, descontando os juros cobrados em razão do pagamento de fatura mínima devem ser excluídos. Determino, ainda, que o valor a ser pago mensalmente deverá ser calculado respeitando a margem de empréstimo consignável que o demandante disponha.

Por consequência, condeno o réu ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, atento que estou aos parâmetros elencados no art. 85, §§, do CPC. Ainda, diante da sucumbência recíproca (decaimento no pleito de danos morais), condeno a parte autora no pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento que estou aos parâmetros antes mencionados, suspendendo a exigibilidade de tais encargos, pois litiga sob o pálio da gratuidade judiciária.”

Em suas razões, às fls. 139/147, o autor pugna pela reforma da r. sentença, aduzindo, em síntese, que deve ser acolhido o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Já o
BANCO BMG S/A,
em seu apelo de fls. 149/154-verso, sustenta
(i)
a regularidade da contratação; e
(i
i
)
a inexistência de falha na prestação do serviço.

Contrarrazões às fls. 162/171 e às fls. 183/192.

O autor,
JOSÉ HAMILTON RAMOS CUNHA
ajuizou a presente
“
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais”
em face do
BANCO BMG S/A
,

pugnando, em suma, pela (i) declaração de inexistência de débitos inerentes ao contrato de reserva de margem consignável (RMC) nº 15910778; (ii) restituição em dobro das parcelas descontadas, assim como pelo (iii) pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior à R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o transcorrer da demanda, adveio a r. sentença objurgada, que foi proferida nos moldes acima delineados.

Inicialmente, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada, mesmo porque o autor afirma que
“em momento algum o requerente contratou/solicitou o referido serviço de cartão de crédito do requerido, eis que a negociação entre as partes tratava apenas de empréstimo consignado”
(fl. 121)
.

Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão de fls. 92-verso/93, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

_________________

(...) 4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada do contrato cujos termos, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(
fls. 92-verso/93
).

Desse modo, devem as partes retornarem ao
status quo ante
à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito do valor consignado em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos.

Superado tal ponto, entendo que há que se reconhecer, também, o evidente abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do banco, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico do requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

CIVIL. CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA
. NULIDADE DE CONTRATO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA DO RÉU.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. – A instituição financeira que realiza contrato de empréstimo sem se cercar de garantias e não averigua a autenticidade da documentação apresentada pelo falsário, ocasionando, in casu, privação patrimonial relevante ao aposentado, pratica ato ilícito, nos termos do art. 186, do Código Civil, e assume o risco inerente à atividade financeira que desenvolve, devendo responder pelos danos causados ao consumidor vítima da fraude. 2.– Empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em descontos indevidos na aposentadoria, é caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima, por ser presumido, uma vez que o contexto que envolve a situação, por si só, já gera abalo psíquico na parte lesionada.
3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. 4 – Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação feita por falsário, formaliza contrato em nome de outra pessoa, gerando débito em folha de pagamento, por dívida que não contratou. Para a configuração do dano moral é irrelevante que os fatos tenham se desenvolvidos a partir de conduta ilícita praticada por terceiro. 5 – Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF - APC: 20140111198127, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2015 . Pág.: 170)
(grifei)

_____________________

Pretensão à declaração de inexigibilidade de obrigação e à indenização por danos morais - Fraude na contratação de empréstimo consignado - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Inteligência do art. 14 do Código do Consumidor e art. 931 do Código Civil -
Risco implícito às atividades - Prejuízos presumidos pela privação dos ativos destinados à subsistência digna -
Adequação do arbitramento - Atualização monetária conforme a Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido, em parte.
(TJ-SP - APL: 00725954520108260002 SP 0072595-45.2010.8.26.0002, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 12/03/2014, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2014)
(grifei)

No tocante ao
quantum
referente ao dano moral, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso concreto e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Por fim, o requerente, em sede de contrarrazões, suscitou ser devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Acerca do tema, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pelo banco requerido – que tão somente exerceu seu direito de recorrer de sentença que julgou em seu desfavor –, compreendo não ser razoável a ele imputar conduta de desonestidade processual. Assim, não verifico conduta por parte do requerido apta a justificar a sua condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira; e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo autor, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em razão do reconhecimento do pedido de danos morais, altero os ônus sucumbenciais fixados na sentença, tendo em vista que o autor sucumbiu em parte mínima, para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor.

Com o Relator